Tribunal: STF
Processo: HC 239906
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alisson Felipe Farias de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 882.662/SP (documento eletrônico 2).  



    Consta da inicial que o paciente foi “[...] processado e condenado como incurso no art. 155, § 4º, II; c.c. art. 16; art. 61, I e II, ‘h’; art. 65, III, ‘d’ (por 13 vezes); e, art. 71, caput, todos do Código Penal, aplicando-se as penas em para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicial fechado” (documento eletrônico 1, p. 3).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “1. O Paciente foi processado e condenado como incurso no art. 155, § 4º, II; c.c. art. 16; art. 61, I e II, ‘h’; art. 65, III, ‘d’ (por 13 vezes); e, art. 71, caput, todos do Código Penal, aplicando-se as penas em para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicial fechado. Eis os fatos que motivaram a condenação:



    ‘Autos nº 1500188-31.2022.8.26.0168 O Órgão do Ministério Público que esta subscreve, no uso de uma de suas atribuições legais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer denúncia em face de ALISSON FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA, com dados pessoais a fls. 10/11 e 33 do incluso Inquérito Policial, tendo em vista que o mesmo, no período compreendido entre os dias 26 de novembro de 2021 e 01 de dezembro de 2021, em horários incertos e variados, em diversos estabelecimentos comerciais situados nesta cidade e comarca, agindo em continuidade delitiva e mediante fraude perpetrada através de dispositivo eletrônico, subtraiu para si a importância de R$ 648,27 (seiscentos e quarenta e oito reais, vinte e sete centavos), em prejuízo da idosa Maria Aparecida Pereira dos Santos, que, à época, contava com 76 (setenta e seis) anos de idade – fls. 06.’



    2. Ocorre que após análise da Corte de Apelação a defesa anterior não levou o caso até as Cortes Superiores, tendo transitado em julgado a condenação proferida pelo TJ/SP, sendo o mandado de prisão cumprido em 10/01/2024. 3. Irresignada, a Defesa impetrou ordem de Habeas Corpus perante o C. STJ requerendo: [...]. 4. Entretanto, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra decisão liminar. Trago ementa: [...]. 5. O constrangimento ilegal, todavia, é evidente, e deve ser, portanto, sanado, ainda que de ofício (art. 654, § 2º, do CPP). Assim, de rigor a concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos da condenação, e no mérito o acolhimento dos pedidos que ao final serão declinados. 1. O c. STF entende que se o caso depreender mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, demandará a aplicação do princípio da insignificância pela absolvição, eis que o direito criminal deve intervir apenas quando estritamente necessário. Postas estas considerações, o preceito deve ser aplicado no presente. 2. No caso dos autos, verifica-se que o paciente fez algumas compras com o cartão da vítima, e, quando esta descobriu, o valor de pouco mais de seiscentos reis foi ressarcido. Portanto, observo que: a) O valor é ínfimo. b) O valor foi integralmente restituído antes mesmo da conclusão das investigações.” (documento eletrônico 1, pp. 3-5, grifei)  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto, com espeque no princípio da proteção judicial efetiva, inserido no art. 5º, XXXV, da CF18, bem como na gravidade dos fatos elencados, requer a concessão da ordem de habeas corpus para: a) Em sede liminar, determinar a suspensão da execução da pena até o julgamento do mérito do writ; No mérito requer: 1. Reconhecer da insignificância penal, que torna o furto materialmente atípico, e, consequentemente, absolver o Paciente por não constituir o fato infração penal, forte no art. 386, III, do CPP. 2. Subsidiariamente, requer seja refeita a dosimetria, a fim de afastar os maus antecedentes, porque firmados em descompasso com a Jurisprudência das Cortes Superiores 3. No mais, requer a mudança do regime prisional eis que os fatos não possuem a gravidade necessária para fixação do regime fechado para início de comprimento de pena, bem como a conversão das penas em restritivas de direito com fundamento no artigo 44, § 3º, do CP; 4. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP.” (documento eletrônico 1, pp. 10-11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acordão impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR À ÉPOCA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tendo em vista que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado, vale lembrar que a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituírem as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional, o que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea ‘e’ e 108, inciso I, alínea ‘b’, ambos da Constituição da República. Precedentes. 2. O tema relativo à exclusão dos maus antecedentes não foi debatido pelo Tribunal a quo, de modo que se mostra inviável o conhecimento da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Nos termos do acórdão de apelação, considerando que a res furtiva foi avaliada em R$ 648,00, restando superado o critério jurisprudencialmente adotado de 10% do salário-mínimo à época do fato, descabe falar em inexpressividade da lesão ao bem jurídico. 4. No que diz respeito ao regime prisional, observa-se que, segundo o enunciado da Súmula n. 269/STJ, segundo o qual ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’, o que não é o caso dos autos, em que foi negativada circunstância judicial. 5. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 2, p. 1, grifei)  



    É firme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade do uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRENTESÃO PUNITIVA ANALISADA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL MOTIVADA PELO CONTRIBUINTE. ADESÃO A REGIMES DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL EM PERÍODOS DIVERSIFICADOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento desta impetração. II - O Tribunal Regional Federal da 3ª Região analisou a questão relativa à alegada prescrição da pretensão punitiva no julgamento da Apelação Criminal 0010884-48.2004.4.03.6105/SP. III - A suspensão do prazo prescricional foi motivada pelo contribuinte, consideradas as adesões a regimes de parcelamento da dívida fiscal em períodos diversificados. IV - Trânsito em julgado da sentença condenatória em 3/8/2021. Inadmissível o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. V - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. VI - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 231.411 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 231.805 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/12/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de abril de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator